Tribunal: TJDFT
Processo: 0000359-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000359-82.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO BORGES DE QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de DIEGO BORGES DE QUEIROZ, a quem foi atribuída a autoria do delito previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 17/19). A denúncia foi ofertada em 7/4/2014 e recebida em 17/4/2017 (fls. 20 e 88). Após regular trâmite do feito, foi proferida sentença, publicada em 23/7/2021 (fls. 883/844) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 2 (dois) anos de detenção, no regime aberto, e à suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) anos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. O recurso de apelação defensivo (fls. 875/895) foi julgado improcedente por acórdão proferido em 26/5/2022, publicado em 1o/6/2022 (fls. 949/1011). Foram interpostos recurso especial (fls. 985/990) e recurso extraordinário (fls. 994/999). Por meio de petição de fls. 1003/1004, o apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena em concreto, na forma do artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V e artigo 110, § 1o, todos do Código Penal, c/c artigo 61 do Código de Processo Penal. Apresenta comprovante de cálculo da prescrição obtido em aplicativo destinado a esse fim pelo CNJ (fl. 1007). Instada, a 6a Procuradoria de Justiça, por meio do d. Procurador de Justiça Mario Pérez de Araújo, se manifesta pelo reconhecimento da prescrição (ID 36727424). É o relatório. Decido. Com efeito, a prescrição é matéria de ordem pública e em razão disso, deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o artigo 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se: 1. O agravante inovou as razões do regimental ao realizar pedido. No entanto, por se tratar a prescrição de questão de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase processual. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.580.325/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) 2. No caso dos autos, não se vislumbra nenhuma omissão no acórdão embargado. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória. (EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.125.952/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) [...] Não obstante, os pedidos formulados se referem à matéria de ordem pública (prescrição), que podem ser analisadas a qualquer tempo e grau de instrução, conforme disposição do artigo 61 do Código de Processo Penal. (Acórdão 1416845, 07111968520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Apesar de não alegada em sede de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública a prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de plano, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição, nos moldes do que dispõe o artigo 61, do Código de Processo Penal. (Acórdão 1373864, 00079206020178070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, verifica-se que a sentença fixou a pena em 2 (dois) anos de detenção, que segundo o artigo 109, inciso V, e artigo 110, § 1o, do Código Penal, prescreve em 4 (quatro) anos. Destaque-se que o acórdão não modificou a sanção. Outrossim, segundo se verifica dos autos, o recebimento da denúncia ocorreu em 17/4/2017 (fl. 88), a sentença penal condenatória foi proferida em 22/7/2021 e publicada em Cartório em 23/7/2021, após o transcurso de mais de 4 (quatro) anos desde o primeiro marco interruptivo da prescrição. Nesses termos, considerando-se a pena em concreto, afere-se que transcorreu o prazo máximo legalmente estabelecido, o que determina o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do apelante. Diante do exposto, com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal e no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante DIEGO BORGES DE QUEIROZ, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, com relação ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Publique-se. Intime-se o apelante, que deverá se manifestar acerca do interesse nos recursos especial e extraordinário já interpostos no prazo de 5 (cinco) dias. Em havendo a desistência das impugnações, procedam-se com providências necessárias. BRASÍLIA-DF, 4 de julho de 2022 15:16:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora